Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORO COMPETENTE. AGRAVO PROVIDO.
1. O exequente, na condição de consumidor, tem a prerrogativa de escolher, dentre outras opções, o foro do local onde se situa a sede da instituição bancária executada para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva (art. 53, III, “a”, do CPC/2015 ).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.